Tribunal: TJMT
Processo: 1008966-20.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008966-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), ALBERTO LUIZ ACCO - CPF: 336.612.359-15 (AGRAVANTE), EVERTON ACCO - CPF: 946.069.271-00 (AGRAVANTE), JUCIRLEI DE CONTO ACCO - CPF: 709.281.509-68 (AGRAVANTE), ANTONIO CORREA BRAGA - CPF: 087.115.347-53 (AGRAVADO), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE PENHORA DE OUTROS DOIS IMÓVEIS DO AGRAVANTE – OFENSA AO PRINCIPIO DA MENOR ONEROSIDADE O EXECUTADO – INOCORRÊNCIA - OFENSA AO ARTIGO 10, DO CPC, QUE VEDA A DECISÃO SURPRESA – REJEITADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Há de se ponderar o principio da menor onerosidade o executado, principalmente porque o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já se manifestou no sentido de que “a regra (...) segundo a qual a execução deverá ser feita do modo menos gravoso ao devedor, deve conciliar-se com o objetivo da execução, qual seja, a satisfação do credor” (AgRg no AREsp 3.590/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 03/05/2011).

O processo executivo, em que pese deva realizar-se de forma menos gravosa ao devedor, conforme se infere do art. 805, do CPC, norteia-se pelo interesse do credor (art. 797, do mesmo diploma legal), a fim de que o processo atinja o fim almejado.

A determinação de nova penhora, sem a oitiva da parte executada, no bojo da ação de execução, não pode ser considerada como violação ao princípio da não surpresa, pois a legislação expressamente impõe tal modalidade constritiva para a satisfação do crédito, não se tratando de qualquer medida inesperada, repentina ou imprevista.

A má-fé processual enseja a caracterização inequívoca de que a parte tenha incorrido em uma das hipóteses previstas no art. 80, do CPC. No caso, não se vislumbra o suposto propósito desleal, não havendo se falar em litigância de má-fé, já que ausentes elementos para demonstrar atuação de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando danos processuais à parte contrária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALBERTO LUIZ ACCO E OUTROS ACCO contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL nº. 3945-61.2011.811.0055, Código: 133933, proposta em seu desfavor por ANTONIO CORREA BRAGA, que deferiu pedido de penhora de outros dois imóveis do agravante.

Em suas razões, os agravantes alegam ofensa ao principio da menor onerosidade o executado, bem como vedação à decisão surpresa, eis que não lhes foi oportunizada manifestação prévia acerca das novas penhoras.

Requer seja provido o recurso para que se determine o cancelamento das novas penhoras recaídas sob os imóveis de matrícula n° 9.901 e n° 11.242 registradas no Cartório de Arenápolis – MT e, que eventual nova penhora seja realizada somente após a desistência da constrição do imóvel de matrícula nº. 20.100.

Contraminuta do agravado pugnando pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa por litigância de má-fé (ID 89368983).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que a parte agravada ANTONIO CORREA BRAGA ajuizou AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em face de ALBERTO LUIZ ACCO, EVERTON ACCO e JUCIRLEI DE CONTO ACCO, alegando ser credor dos Executados da importância de R$ 85.553,00 (oitenta e cinco mil e quinhentos e cinquenta e três reais), representado por Nota Promissória por eles emitida em 04/08/2008, com vencimento para 30/03/2009, cujo valor atualizado, até 25/04/2011, perfazia R$ 118.991,79 (cento e dezoito mil, novecentos e noventa e um reais e setenta e nove centavos).

Devidamente citados, os executados nomearam à penhora uma área de terras de propriedade do Executado EVERTON ACCO, matriculada sob o nº 20.100, do CRI de Tangará da Serra. Entretanto, em razão da solicitação dos documentos de georreferenciamento da área, os quais o Agravante não possui, o Sr. Oficial de Justiça sequer avaliou o bem, permanecendo o mesmo constrito.

Opostos Embargos à Execução, estes foram julgados improcedentes, em decisão datada de 25/10/2017.

Os executados ofereceram outro imóvel, a título de dação em pagamento, matriculado sob o n° 32.352 no RGI de Tangará da Serra/MT, mas o Exequente recusou a proposta, requerendo ao Juízo penhora de dois imóveis dos Executados de matrículas n°s. 9.901 e 11.242, registradas no Cartório de Arenápolis/MT, o que foi imediatamente atendido.

Em face dessa decisão, os Executados interpuseram o presente agravo de instrumento pugnando pela reforma do decisum para que se determine o cancelamento das novas penhoras e que eventual nova penhora seja realizada somente após a desistência da constrição do imóvel de matrícula nº. 20.100.

Pois bem.

A possibilidade de substituição do bem penhorado trata-se de faculdade do credor no que concerne a sua aceitação, o que, da leitura dos autos se percebe inexistir. Aliás, o exequente manifestou sua total discordância ao oferecimento do imóvel de matrícula 32.352.

Lado outro, há de se ponderar o principio da menor onerosidade o executado, principalmente porque o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já se manifestou no sentido de que “a regra (...) segundo a qual a execução deverá ser feita do modo menos gravoso ao devedor, deve conciliar-se com o objetivo da execução, qual seja, a satisfação do credor” (AgRg no AREsp 3.590/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 03/05/2011).

A título de esclarecimento, destaca-se que o processo executivo, em que pese deva realizar-se de forma menos gravosa ao devedor, conforme se infere do art. 805, do CPC, norteia-se pelo interesse do credor (art. 797, do mesmo diploma legal), a fim de que o processo atinja o fim almejado.

Assim, não há falar no princípio da menor onerosidade ao devedor frente ao princípio da efetividade da execução, razão pela qual deve-se aguardar manifestação do Juízo acerca da revogação da constrição do imóvel de matrícula nº. 20.100.

Igualmente, não há falar em ofensa ao artigo 10, do CPC, que veda a decisão surpresa.

Isso porque inexiste violação a tal princípio quando a parte executada é devidamente intimada acerca do procedimento a ser adotado em caso de realização de penhora.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA SOBRE IMÓVEL DO EXECUTADO. RECURSO DO DEVEDOR. NULIDADE DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. TESE INACOLHIDA. CONSTRIÇÃO DE BEM EM CONSONÂNCIA COM DECISÃO JUDICIAL PRÉVIA. ADVOGADOS CONSTITUÍDOS DEVIDAMENTE INTIMADOS. Inexiste violação ao princípio da vedação à decisão surpresa quando os advogados constituídos pela parte executada são devidamente intimados acerca do procedimento a ser adotado em caso de realização de penhora. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. ÚNICO E EXCLUSIVO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO AGRAVANTE COMPROVADO. EXECUÇÃO. BUSCA DO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL POR ATO ILÍCITO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 3º, INCISO III, DA LEI N. 8.009/90. DECISÃO MANTIDA. Ainda que o imóvel objeto da penhora seja utilizado como residência do Executado e de sua família, por objetivar a Exequente a satisfação de valores a título de pensão mensal decorrente de ato ilícito e, assim, de natureza alimentar, inoponível a tese de impenhorabilidade do bem, conforme exceção prevista no art. 3º, inc. III, da Lei n. 8.009/1990. CONTRARRAZÕES. ALEGADA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. Para a caracterização de litigância de má-fé é necessária a presença concomitante dos requisitos objetivo e subjetivo do tipo, ou seja, o dano processual e o dolo ou a culpa grave da parte maliciosa, sem os quais a pretensão condenatória não medra. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SC, Agravo de Instrumento n. 5019727-16.2020.8.24.0000, Rel. João Batista Góes Ulysséa, Segunda Câmara de Direito Civil, julgado em 01/10/2020).

Portanto, a determinação de nova penhora, sem a oitiva da parte executada, no bojo da ação de execução, não pode ser considerada como violação ao princípio da não surpresa, pois a legislação expressamente impõe tal modalidade constritiva para a satisfação do crédito, não se tratando de qualquer medida inesperada, repentina ou imprevista.

No que tange à aplicação da multa por litigância de má-fé, pleiteada em contraminuta, entendo que não merece guarida.

A condenação às penas da litigância de má-fé tem por pressuposto a evidência de que o comportamento da parte atenta à dignidade da justiça. Circunstância esta que não se deduz.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery conceituam o significado de litigância de má-fé, nos seguintes termos:

“(...) É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer (...)” (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO e legislação extravagante. 10ª ed., 2008, p. 17)

É o improbus litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito.

A má-fé processual enseja a caracterização inequívoca de que a parte tenha incorrido em uma das hipóteses previstas no art. 80, do CPC.

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado.

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

O Superior Tribunal de Justiça entende que, para caracterizar a litigância de má-fé, capaz de ensejar a imposição da multa prevista no referido artigo, é necessária a intenção dolosa do litigante.

“A simples interposição de recurso não caracteriza litigância de má-fé, salvo se ficar comprovada a intenção da parte de obstruir o trâmite regular do processo (dolo), a configurar uma conduta desleal por abuso de direito” (Rel. ministro Marco Buzzi no Aglnt no AREsp 1.427.716).

Ou seja, para que se reconheça a litigância de má-fé, é necessário que se caracterize o deliberado intuito de praticar a deslealdade processual, com o escopo de obter vantagem indevida, sendo imprescindível a demonstração do dolo de forma inequívoca.

Assim, não se vislumbra o suposto propósito desleal, não havendo se falar em litigância de má-fé, já que ausentes elementos para demonstrar atuação de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando danos processuais à parte contrária.

Isto posto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021